Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1 – Embargos do autor (apelante). Omissão. Redistribuição do ônus de sucumbência. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC). Após o provimento do recurso interposto pelo autor, não houve redistribuição do ônus de sucumbência, o que constitui omissão do aresto. Promove-se, portanto, a redistribuição das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

2 – Embargos de declaração do réu (apelado). Obrigação de fazer. Cumprimento. Impossibilidade. A alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada no julgamento do recurso, não pode ser apreciada em embargos de declaração, mormente porque não deriva de omissão do julgado. A questão deve ser analisada em sede de cumprimento de sentença, quando se verificará a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, se demonstrada culpa, ou sua resolução, caso se conclua pela ausência de culpa do embargante (art. 248 do Código Civil).

3 – Embargos de declaração conhecidos. Provido o recurso do autor, apelante (N.S.R.F.). Não provido o recurso do réu, apelado (G.B.I. LTDA).

(j)